Tribunal: TJSP
Processo: 1009594-82.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA. Ação de reparação de perdas e danos. Relação de consumo. Sentença de procedência do pedido. Apelo dos réus. Caminhão entregue pelo autor aos réus para realização de serviços de funilaria. Bem incendiado em via pública fora do horário comercial. Apelantes que afirmam na contestação que o veículo foi estacionado na via pública por período de quase três

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA. Ação de reparação de perdas e danos. Relação de consumo. Sentença de procedência do pedido. Apelo dos réus. Caminhão entregue pelo autor aos réus para realização de serviços de funilaria. Bem incendiado em via pública fora do horário comercial. Apelantes que afirmam na contestação que o veículo foi estacionado na via pública por período de quase três meses depois da execução dos serviços. Contudo, as provas orais produzidas nos autos demonstram que, na verdade, o veículo sempre permaneceu estacionado na rua, local em que os serviços de funilaria eram executados. Ausência de provas no sentido de que o proprietário foi regularmente notificado para retirada do caminhão após a conclusão dos serviços, bem como que os serviços não seriam realizados dentro do estabelecimento comercial dos apelantes. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Dicção do art. 14 do CDC. Dever dos apelantes de reparar os prejuízos suportados pelo consumidor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009594-82.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
AUTO FUNILARIA E PINTURA CV LTDA, ROBINSON GONÇALVES DO
NASCIMENTO e VICENTE GONÇALVES DO NASCIMENTO, é apelado JOAQUIM
DANIEL GUEDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009594-82.2017.8.26.0565 -Voto no 10.283
2
VOTO N° 10.283
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA.
Ação de reparação de perdas e danos. Relação de consumo.
Sentença de procedência do pedido. Apelo dos réus. Caminhão
entregue pelo autor aos réus para realização de serviços de
funilaria. Bem incendiado em via pública fora do horário
comercial. Apelantes que afirmam na contestação que o veículo
foi estacionado na via pública por período de quase três meses
depois da execução dos serviços. Contudo, as provas orais
produzidas nos autos demonstram que, na verdade, o veículo
sempre permaneceu estacionado na rua, local em que os serviços
de funilaria eram executados. Ausência de provas no sentido de
que o proprietário foi regularmente notificado para retirada do
caminhão após a conclusão dos serviços, bem como que os
serviços não seriam realizados dentro do estabelecimento
comercial dos apelantes. Responsabilidade objetiva do fornecedor
de serviços. Dicção do art. 14 do CDC. Dever dos apelantes de
reparar os prejuízos suportados pelo consumidor. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida às fls. 211/216, que julgou procedente o pedido para
condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor equivalente à tabela FIPE do veículo apontado na inicial,
na data em que ocorreu sua destruição (24/07/2017), com correção monetária
a partir do evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, bem como ao ressarcimento da quantia de R$1.900,00, referente à
parcela de entrada pelos serviços contratados, com correção monetária a
partir da data do desembolso, acrescidos de juro de mora legais desde a
citação. Sucumbentes, os réus foram condenados, ainda, ao pagamento das
custas, despesas do processo e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez
por cento) do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009594-82.2017.8.26.0565 -Voto no 10.283
3
Inconformados, os réus apelam (fls. 218/224).
Sustentam os recorrentes, em suma, a ausência de
responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, uma vez que o caminhão que
lhes foi entregue para reparos de funilaria não foi retirado pelo autor após a
conclusão dos serviços, não obstante reiteradamente ter sido comunicado
sobre a falta de vagas para sua guarda dentro do seu estabelecimento
comercial. Afirma que o prazo marcado para conclusão dos serviços foi de 30
dias, e não de 90, sendo que o veículo ficou estacionado na via pública no
período compreendido entre dezembro de 2.016 a 24 de março de 2.017.
Aduz desconhecer o motivo pelo qual o autor deixou de comparecer ao local
mesmo depois do incêndio que destruiu seu veículo, sendo que,
anteriormente, ele sempre alegava não possuir dinheiro para quitar o restante
do preço ajustado. Entende, por isso, que não obrigação de indenizá-lo pelo
evento danoso ocorrido por culpa exclusiva do proprietário.
Subsidiariamente, pleiteia seja reconhecida a existência de culpa concorrente
pelo infortúnio, de modo que o valor da indenização seja reduzido pela
metade. Por tais motivos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil.
Foram trazidas à baila as razões de fato e de direito do inconformismo e o
pedido de reforma da sentença, permitindo seu conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009594-82.2017.8.26.0565 -Voto no 10.283
4
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de reparação por perdas e danos ajuizada
por JOAQUIM DANIEL GUEDES em face de AUTO FUNILARIA
PINTURA CV LTDA E OUTROS, decorrentes de falha no cumprimento do
contrato de prestação de serviços de funilaria relacionada à falta do dever.
O Órgão de primeiro grau julgou o pedido procedente por
se convencer de que as provas orais produzidas demonstraram que os réus
não cumpriram com o dever de zelar e guardar o veículo depositado em suas
mãos para realização dos serviços de funilaria.
Pois bem.
A relação estabelecida entre as partes é nitidamente de
consumo e, por isso, deve ser presumida a boa-fé objetiva do autor, podendo
ser aplicada a regra da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como todos os princípios e
cláusulas gerais que lhe são inerentes.
Na verdade, são os prestadores de serviços demandados
os detentores dos meios probatórios para o devido esclarecimento dos fatos, e
o que se tem nos autos é absoluta impossibilidade de se afirmar que os fatos
narrados na inicial decorrem de culpa exclusiva do demandante.
As obrigações devem ser regidas pelo princípio da boa-fé
contratual. Não obstante, exigem deveres secundários e anexos, como os
deveres de informação, colaboração e auxílio. Clóvis do Couto e Silva
ensina que “os deveres de auxílio, entendidos como aquelas hipóteses em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009594-82.2017.8.26.0565 -Voto no 10.283
5
o fim somente pode ser obtido com a cooperação mútua. Denominam-se
deveres de auxílio certo tipo particular que nada tem que ver propriamente
com as prestações principais, objeto do escambo” (A obrigação como
processo, Rio de Janeiro, FGV, 2013, pp.96).
Seguindo essa lógica, é possível dizer que o objeto do
contrato estabelecido entre as partes não se resume apenas à realização dos
serviços de funilaria no caminhão, mas também cumprir deveres secundários
inerente à atividade que exercem, sobretudo guardar e zelar pelo bem que foi
depositado em mãos dos apelantes.
Além do direito garantido ao consumidor no inciso VI,
do artigo 6o, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro
também que o fornecedor de serviços tem responsabilidade objetiva, razão
pela qual responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de
serviços, equiparando-se àqueles todas as vítimas do evento.
No caso sub judice, os réus afirmam nas contestações que
o caminhão Mercedez Benz LS 1933, placa ACB-1933, permaneceu
estacionado na via pública entre dezembro de 2.016 e 24 de março de 2.017,
depois de supostamente o autor não ter retirado o veículo após a conclusão
dos serviços de funilaria, e que o bem foi incendiado nesse local foram do
horário comercial. Tal fato já seria suficiente para responsabilizá-los pelos
prejuízos causados ao demandante em razão da destruição do veículo causado
pelo incêndio ocorrido em 24 de março de 2.017.
Contudo, as provas orais produzidas nos autos são firmes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009594-82.2017.8.26.0565 -Voto no 10.283
6
no sentido de que, na verdade, o caminhão sempre permaneceu estacionado
na rua desde o momento em que o autor entregou-o aos apelantes, local em
que os serviços de funilaria eram diariamente realizados.
Ainda que fosse verdadeira a alegação de que o veículo
não foi retirado em virtude do proprietário não possuir dinheiro suficiente
para quitar o preço ajustado entre as partes, fato, aliás, não comprovado, a Lei
prevê as medidas cabíveis para o depositário exonerar-se dos riscos
decorrentes do depósito e guarda do bem que lhe foi confiado.
Quanto à suposta falta de pagamento, é praxe das oficinas
mecânicas em geral reter a posse do veículo que foi objeto de reparo com o
propósito de compelir o seu proprietário a quitar a dívida pendente, sem se
valer dos meios legais e judiciais de cobrança pelos serviços executados.
Além disso, não ficou comprovado nos autos que o autor foi devidamente
informado de que os serviços de funilaria seriam realizados na via pública em
razão de não haver vaga dentro do estabelecimento comercial dos apelantes,
infringindo o dever de informação previsto no inciso III, do artigo 6o da Lei
Consumerista.
Logo, a manutenção da sentença recorrida é medida que
se impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de análise
da majoração dos honorários.
No caso, a parte adversa apresentou contrarrazões, razão
pela qual incide a hipótese do § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009594-82.2017.8.26.0565 -Voto no 10.283
7
Assim sendo, diante do arbitramento de honorários de sucumbência na
sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mostra-se
coerente com a disposição legal a majoração para 15% (quinze por cento),
sopesando os trabalhos realizados em ambas as fases do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora